Tribunal: TJDFT
Processo: 0706335-32.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. LEI 11.795/2008. CONTRATANTE COM RESTRIÇÃO EM SEU NOME. IMPOSSIBILIDADE CONTRATUAL DE CONTEMPLAÇÃO COM A CARTA DE CRÉDITO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONSORCIADA. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES VERTIDOS AO GRUPO DE CONSÓRCIO. RESP 1.119.300/RS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em breve súmula, a autora alega que firmou contrato de consórcio de bem móvel junto ao requerido, porém não lhe foi informado que eventual restrição em seu nome resultaria impossibilidade de contemplação da carta de crédito. Narra que efetuou o pagamento das parcelas, contudo, ao tomar conhecimento de que não seria contemplada em razão da negativação, solicitou a desistência do contrato, tendo o réu restituído o valor do lance, todavia lhe avisou que as parcelas pagas somente seriam restituídas ao final do consórcio. Requereu a devolução imediata das parcelas e a reparação pelos danos morais suportados. Em contestação, o Banco réu sustentou que a autora não provou as alegações inicial, acrescentando que há cláusula contratual que prevê expressamente a impossibilidade de contemplar consorciados que representam risco de inadimplência para o grupo, bem como a devolução das parcelas somente ao final do consórcio é garantia para todos os participantes do grupo, bem como há previsão contratual.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pedido de Gratuidade da Justiça. A parte recorrente trouxe aos autos a comprovação de suas rendas (ID 47057560 a 47057563) que justificam a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Contrarrazões apresentadas, pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença (ID no 47057569).
4. Em suas razões recursais, a recorrente ratifica os termos iniciais e acrescenta que, se tivesse sido informada sobre a impossibilidade de ser contemplada em razão da restrição de crédito existente em seu nome, não teria realizado o contrato de consórcio.
5. Inicialmente, cumpre registrar que os fatos narrados na inicial são incontroversos, pois a própria recorrente os confirma, ao afirmar que seu nome estava negativado e este foi o motivo de não ser contemplada pela carta de crédito do consórcio. O argumento controvertido se restringe apenas quanto à ciência prévia da consumidora sobre esta condição.
6. Os termos do consórcio, disponíveis à recorrente, foram anexados aos autos no ID no 47056852. No tema “Faturamento” (pg. 10) há a seguinte observação, destacada, de forma clara e inteligível: “Após a contemplação, quando você decidir usar a carta de crédito para a aquisição de imóvel ou veículo, você será acompanhado durante todo o processo por um consultor especializado. Para isso, mantenha seus dados cadastrais atualizados (e-mail e celular). Além disso, haverá uma nova análise de crédito e cobrança de tarifa de faturamento”. Na pg. 12 do mesmo documento, há uma explicação gráfica sobre o passo-a-passo do consórcio para veículos, com o 4o item do diagrama apresentando um desenho com a seguinte descrição: “O Itaú fará a análise de crédito e dos documentos enviados”. Finalmente, na pg. 14, há o seguinte aviso, igualmente destacado de forma clara e inteligível: “Clientes desistentes e excluídos receberão parte do valor pago (descontadas as obrigações contratuais) mediante à contemplação, por sorteio ao longo das assembleias, ou ao final do grupo”.
7. As condições gerais do contrato de participação em grupo de consórcio de bem móvel foram anexadas no ID no 47056853, com destaque à cláusula 19, a qual prevê o seguinte: “Análise de Crédito: Após o Consorciado ser contemplado e no momento em que solicitar a utilização do crédito, a Administradora, com o intuito de garantir o equilíbrio financeiro do grupo, analisará a capacidade de crédito do Consorciado. Referida análise levará em consideração a capacidade financeira demonstrada por meio dos documentos solicitados pela Administradora e a(s) garantia(s) oferecidas pelo Consorciado”. Logo, ao contrário do alegado pela recorrente, o contrato é claro, bastava que esta tivesse lido suas cláusulas. Neste ponto, ressalte-se que o dever de informação exigido pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe a obrigação do fornecedor ler o contrato para o consumidor, mas sim que este contrato esteja redigido de forma clara e inteligível, sem ambiguidades nem cláusulas abusivas. Esta imposição não exonera o consumidor de fazer o mínimo quando pretende adquirir um bem ou serviço, que é ler o contrato.
8. Quanto ao pedido de restituição imediata do valor pago, deve-se assinalar que a desistência voluntária do consorciado cria, automaticamente, um desfalque no grupo respectivo, presunção que milita em favor da administradora de consórcio, sendo impossível provar que a desistência de um consorciado foi substituída por outro.
9. Registre-se que, desde o advento da Lei 11.795/08, não há dúvida que a prematura desistência da parte recorrente consorciada com retirada imediata dos valores por ela depositados poderia resultar desequilíbrio financeiro, uma vez que os valores repassados já foram utilizados no pagamento de bens de outros consorciados já contemplados. Aliás, os consorciados esperam que seja cumprida a finalidade para a qual contribuem mutuamente e, portanto, a exclusão antecipada de qualquer consorciado impede o andamento normal do grupo, sendo que até nova substituição do consorciado excluído (caso ocorra), os ativos pagarão percentual maior do que o pactuado, o que certamente causará transtornos e, até mesmo, prejuízos, pois as parcelas mensais são o resultado da participação do grupo fechado.
10. Por fim, em conformidade com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Repetitivo, "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
13. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.